Tribunal: STF
Processo: AI 603922
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da
   cópia da certidão de publicação do acórdão recorrido: peça de
   traslado imprescindível, conforme a legislação processual
   pertinente e o entendimento pacífico do Supremo Tribunal(Súmulas
   288 e 639).
2. Agravo de instrumento: necessidade de
   impugnação de todos os fundamentos da decisão que obsta o
   processamento do extraordinário. Precedentes.